Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-21.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001128-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), SADI LIVIO ZATTI - CPF: 410.753.070-15 (AGRAVANTE), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – EXTINÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, o pagamento da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade.

O valor somente poderá ser executado se, nos cinco anos após o trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001128-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SADI LIVIO ZATTI

AGRAVADO:

ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SADI LIVIO ZATTI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1021436-91.2020.8.11.0041 ajuizado em face de
ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do excesso R$ 15.570,21, nos termos do art. 85, §1º CPC, determinando a inversão dos polos para execução dos honorários.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que ajuizou a ação ordinária de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas, indenização por danos materiais e morais em desfavor da empresa agravada, sendo que inicialmente foi deferida a justiça gratuita.

Informa que os pedidos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, de modo que interpôs o cumprimento de sentença indicando o valor de R$ 155.693,38 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos).

Ocorre que após impugnação ao cumprimento de sentença a magistrada reconheceu o excesso, razão pela qual condenou a exequente, ora agravante ao pagamento dos honorários sobre o valor do excesso.

Defende que embora possa ser condenado ao pagamento dos honorários, sua exigibilidade fica suspensa, a teor do art. 98, §3º do CPC, pois o benefício assistencial não foi revogado.

Com estes argumentos, requer, o provimento do recurso para manter a exigibilidade dos honorários suspensa, por ser beneficiário da assistência judiciária (id. 199013652).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 02/02/2024, por esta Relatoria (id. 200705650).

A agravada apresentou contraminuta argumentando que a exequente requereu o cumprimento de sentença com patente excesso à execução, em cumprimento ao exposto no art. 525, §4º, do CPC.

Afirma que reconhecido o excesso, deve ser observado que o art. 85 do CPC, que dispõe acerca da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Salienta que o beneficiado da gratuidade de justiça, não tem direito a isenção da condenação das verbas de sucumbência, mas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, eis que requer o desprovimento do recurso (id. 205350175).

Preparo devidamente dispensado, por ser beneficiário da assistência judiciária (id. 199074194).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SADI LIVIO ZATTI
, ora agravante ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
, objetivando o pagamento de R$155.693,38 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), referente a sentença que acolheu parcialmente os pedidos da ação ordinária de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas, indenização por danos materiais e morais.

Após impugnação ao cumprimento de sentença a magistrada reconheceu o excesso, razão pela qual condenou a exequente, ora agravante ao pagamento dos honorários sobre o valor do excesso,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“1 - Diante do reconhecimento expresso da parte exequente,
ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para fixar o valor da condenação da ERBE INCORPORADORA 037 S.A., em R$ 140.123,17
, que foi quitado no ID 131641684.

2 - Diante do acolhimento da impugnação,
condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor do excesso R$ 15.570,21
, nos termos do art. 85, § 1º CPC. “[...] (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido.”

3 - Expeça-se alvará em favor da parte exequente do valor de R$ 140.123,17 – ID 131641684, com rendimentos, transferindo-o para os dados bancários informados no ID 133225970 - Banco do Brasil (001), agência 4696-5, conta corrente 27.979-0, titular Gustavo Fernandes da Silva Peres, CPF/MF (PIX) 831.069.521-72.

3 – Expeça-se ainda alvará em favor da parte executada da quantia de R$ 22.121,79 – ID 131642792, que deve apresentar seus dados bancários em 5 dias.

4 – Em razão da quitação do débito principal e condenação do exequente SAVI LIVIO ZATTI ao pagamento de honorários de sucumbência à parte adversa,
determino que a Secretaria inverta os polos
.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Ocorre que,
o beneficiário da assistência judiciária pode ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, todavia, sua exigibilidade poderá ser executada se nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

Consta dos autos de origem, que o benefício da gratuidade foi deferido tão logo recebida a exordial em 19/05/2020 (id. 32378279, na origem).

A empresa demandada apresentou defesa e não impugnou o benefício até então deferido e após regular processamento do feito em 16/02/2022 o magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, todavia, em decorrência da requerida ter decaído da parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo a exigibilidade da verba suspensa, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC, que diz:

“Art. 98(...)

§ 3º Vencido o beneficiário
, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Cumpre dizer, que o benefício da gratuidade pode sofrer impugnação da parte contrária, indicando as condições financeiras do beneficiário, ou ainda, pelo próprio juízo, desde que haja prova indiciária desta condição, impeditiva do benefício.

No caso dos autos, não houve revogação ao benefício assistencial, e não há nos autos comprovação de quaisquer indícios da alteração da capacidade financeira da agravante, razão pela qual a decisão que determinou a inversão dos polos para prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários não deve prevalecer.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. II -
Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual
. Recurso de Apelação Desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012055-61.2018.8.11.0004, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. II -
Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual”.
(TJ-MT 10082456820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO ART. 1.018, § 2º, DO CPC - REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO AGRAVADO, QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
NECESSIDADE DE PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO, PELO CREDOR, DE QUE O BENEFICIÁRIO PERDEU A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE DERA ENSEJO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ART. 98, § 3º, DO C.P.C – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Comprovada a comunicação ao MM. Juiz da interposição do agravo de instrumento, inviável o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso. II- Destarte, considerando que e o Agravado é beneficiário da gratuidade de justiça, e inexistindo, por ora, comprovação da alteração da situação de hipossuficiência do devedor, deve ser mantida a determinação de arquivamento do feito, ante a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC”. (TJ-MT 10206004720208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a extinção do cumprimento de sentença, haja vista o agravante ser beneficiário da assistência judiciária, devendo, portanto, ser aplicada a previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024